Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CABIMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FATOS PRETÉRITOS SEM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. REVISÃO PROCEDENTE. PENA REDIMENSIONADA.
1) A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal visando a rediscutir questões mérito-probatórias, nem revisão da dosimetria, estando suas hipóteses de cabimento previstas taxativamente no art. 621 do Código de Processo Penal.
2) A revisão criminal é cabível com base no inciso I do art. 621 do CPP, na medida em que a sentença aplicou mal o direito material ao aumentar a pena-base com fundamento em ações penais em curso, sem condenação definitiva, a título de má conduta social, prevista no “caput” do art. 59 do Código Penal, conforme interpretações jurídicas dominantes na nossa jurisprudência na época do julgado e atualmente.
3) A conduta social representa a análise do juiz das relações sociais do acusado com a sua família, com a comunidade, com o ambiente de trabalho.
4) Condenações por fatos pretéritos, ainda não transitadas em julgado, não bastam ou servem para permitir ao Poder Judiciário considerá-las em desfavor do acusado e majorar a pena-base, seja pela categoria jurídica dos antecedentes, seja pela personalidade, seja pela conduta social, em razão do princípio da presunção de inocência previsto na CRFB, art. 5o, inc. LVII. Jurisprudência dominante do TJDFT e do STJ (enunciado 444 da súmula do STJ).
5) Revisão criminal julgada procedente para redimensionar a pena imposta.